Tribunal: STF
Processo: ARE 1475211
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINIAL JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. PROVAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. DOLO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TENTATIVA. 



    1. É suficiente, para o conhecimento da ação revisional, a simples alegação da ocorrência de uma das situações descritas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    2. A revisão criminal tem aplicação estrita e não constitui meio comum de impugnação de sentença equiparável à apelação. 



    3. A contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, como fundamento da revisão criminal deve ser frontal e evidente. 



    4. A regular intimação do advogado constituído da designação de audiência de instrução, com a determinação de comparecimento do acusado independentemente de intimação, não é causa de nulidade processual. 



    5. A prova de que o agente não possuía potencial consciência da ilicitude é ônus da defesa, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. 



    6. A apreensão de armas e munições de uso restrito não impede a consumação do delito do artigo 



    7. Revisão criminal conhecida e pedido revisional improcedente.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    A defesa alega, em síntese, que “quando da designação da data de audiência de instrução, debates e julgamento, malgrado fosse de conhecimento do Juízo a condição de residente fora da terra do recorrente, bem como da facilidade em encontrá-lo pela via rogatória, por determinação autoritária do Douto Juízo a quo, o recorrente ROBSON XAVIER GOMES não foi intimado pessoalmente para estar presente na audiência de instrução, debates e julgamento, apesar de possuir endereço conhecido nos autos”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DELITO DE TORTURA. ART. 1º, §§ 1º, 2º, 4º, I, e 5º, DA LEI Nº 9.455/1997. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”  (ARE 912.940-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018 – grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA - TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA - INOCORRÊNCIA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019) 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Deveras, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 



    “No particular, ao designar audiência de interrogatório, o juiz de primeiro grau determinou a intimação da defesa constituída do revisionando, devendo este comparecer ao ato independentemente de intimação (id. 145353647, fl. 01). Nesse contexto, o defensor constituído foi devidamente intimado via imprensa oficial (id. 145353647, fl. 05) e, diante da ausência de Robson Xavier Gomes à audiência, foi decretada a sua revelia (id. 145353647, fl. 07). 



    De fato, a determinação de intimação de Robson Xavier Gomes por meio de seu advogado constituído e a deliberação de que este deveria comparecer à audiência independentemente de intimação não são ilegais e nem configuram violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Isso porque o requerente possuía advogado constituído, que foi regularmente intimado do ato processual e a sua intimação por meio de seu patrono não é irregular, ainda que seu endereço no exterior fosse conhecido e ele pudesse ser facilmente encontrado via carta rogatória.



    Note-se que o processo penal não constitui instrumento posto à disposição das partes, não sendo permitido que o imputado abuse dos instrumentos processuais (como a carta rogatória viabilizada via cooperação jurídica internacional) a seu talante. 



    Aqui, foi determinado o comparecimento de Robson Xavier Gomes à audiência de instrução independentemente de intimação e, nessa oportunidade, poderia ele ter apresentado sua defesa ao juiz, por meio de seu interrogatório, de modo a dar validade ao seu direito à audiência. Tanto é que, logo em seguida à realização de seu interrogatório, o requerente, por meio de seu advogado, esclareceu ter deixado de comparecer à audiência por impossibilidade de se deslocar ao Brasil e juntou aos autos carta com exposição de sua versão dos fatos (id. 145353647, fls. 08/09), elemento que foi levado em consideração quando da prolação da sentença condenatória. 



    Desse modo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida e a revelia do revisionando foi decretada de modo regular, não havendo qualquer contrariedade a texto expresso da lei penal nem à evidência dos autos.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente